Tribunal: TCU
Processo: 008.583/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900022024, modalidade Pregão e Uasg 164204 (Objeto: 1. DO OBJETO1.1. O objeto da presente licitação é a prestação do serviço deserviços terceirizados contínuos, a serem executados com regime dededicação exclusiva de mão de obra, conforme condições,quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.1.2. A licitação será realizada em único item.)

Inteiro teor:
Acórdão 3167/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal; art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 18), em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar ante a inexistência dos pressupostos necessários à sua concessão, sem prejuízo das providências descritas no item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 008.583/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: CNS Nacional de Serviços Limitada (33.285.255/0001-05). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundação Osório - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Leandro Adercino Santos do Couto (231019/OAB-RJ), representando o CNS Nacional de Serviços Limitada. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência desta deliberação à Fundação Osório - Comando do Exército e ao representante; 1.7.2. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno do TCU.